Tribunal: TJDFT
Processo: 0747214-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA 1.155 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que reconheceu a detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser contabilizado para a detração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, admite interpretação ampliativa quando a medida cautelar imposta restringe o direito de locomoção de modo semelhante à prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 455.097/PR e na Tese Repetitiva n. 1.155.
4. O recolhimento domiciliar noturno implica restrição relevante ao status libertatis, equiparando-se, para fins de detração, ao regime prisional aberto, ensejando a conversão das horas de recolhimento em dias, desprezada fração inferior a 24 horas, nos termos do item 3 da Tese 1.155 do STJ.
5. O juízo de origem aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ, reconhecendo a detração do período efetivamente cumprido na medida cautelar, inexistindo fundamento para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.